Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE DADOS TELEMÁTICOS. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ECA 241-B. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 dispõe que até a implementação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, realizado pela Terceira Seção, uniformizando a sua jurisprudência acerca do tema, decidiu pela competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das ações penais em que se apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes, até que sobrevenha a criação da Vara Especializada em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília).